Tribunal: TJBA
Processo: 0051456-74.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0051456-74.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CINTRA & CIA LTDA Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS, CAROLINA TEIXEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Embargos à execução. Correção de erro material em acórdão. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso relativo à pretensão de desconstituição de CDA. O embargante alega erro material na ementa, que constou, equivocadamente, como resultado “dar provimento ao recurso”, enquanto o voto condutor e toda a fundamentação foi no sentido de “negar provimento ao recurso.” II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão proferido, passível de correção por meio de embargos de declaração, consistente na correção do apontamento. III. Razões de decidir 3. O art. 1.022, inciso III, do CPC admite a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material em decisão judicial. 4. O voto condutor do acórdão embargado, em toda a sua fundamentação e parte dispositiva, constou que o recurso foi julgado improcedente. Portanto, não guarda pertinência constar em parte da ementa a expressão “dar provimento ao recurso’. 5. Reconhecida a existência de erro material, impõe-se a correção da parte da ementa, conforme apontado pelo Embargante, onde deverá constar expressamente “NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO”, sem alteração do resultado do julgamento. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção de erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.